Tribunal: TCU
Processo: 031.570/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11785/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.570/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelo Gil Pezzino Rangel (XXX.501.037-XX); Antonio Mario Loriato (XXX.427.917-XX); Edio Paiva Coutinho (XXX.292.897-XX); Laurineth Maria Barbosa Teodoro (XXX.962.307-XX); Lino Machado (XXX.296.347-XX); Lucelia Maria Pereira Policarpo (XXX.597.447-XX); Ricardo Rosetti Conde (XXX.138.327-XX); Roberto de Sa Cunha (XXX.847.077-XX); Sonia Mariano de Oliveira Cabral (XXX.180.927-XX); Vanda dos Santos Menezes (XXX.323.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.